Tribunal: TJMT
Processo: 1015707-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015707-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Falsificação de documento público, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), UILTON ALVES OLIVEIRA - CPF: 046.267.601-39 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PERETTO JUNIOR - CPF: 050.723.941-58 (VÍTIMA), VANDERLEI PEREIRA LIMA - CPF: 689.089.111-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que condicionou a apreciação do pedido de progressão de regime à realização de avaliação psicossocial.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar se há constrangimento ilegal decorrente da determinação de submissão do reeducando a avaliação psicossocial com vistas à constatação do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. A consulta ao caderno processual revela que se determinou a realização de avaliação psicossocial por meio de decisão fundamentada, na qual foram consideradas as circunstâncias do caso, o que deixou de ser combatido por meio da interposição de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução.

5. O
habeas corpus
, por sua cognição sumária, não admite dilação probatória e é, portanto, inadequado à aferição de eventual preenchimento do requisito subjetivo, mormente quando se cuida de hipótese em que o paciente se encontra em vias de ser submetido à vergastada avaliação psicossocial, encontrando-se os autos, portanto, na iminência de ver proferida decisão sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Cuida-se de decisão judicial idoneamente fundamentada, cuja alardeada ilegalidade não se encontra comprovada, de maneira indene de dúvidas, a partir do exame da prova pré-constituída; o que, aliado ao inadequado manejo de
habeas corpus
para veiculação da insurgência, impede o acolhimento das razões deduzidas no
writ
”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
HC 538.337/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015707-37.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. PITÁGORAS PINTO DE ARRUDA

PACIENTE:

UILTON ALVES OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
condicionar a apreciação do pedido de progressão de regime à realização de avaliação psicossocial
, nos autos do PEP n. 2000250-50.2024.8.11.0042 (SEEU).

Conforme contextualizado pelo d. impetrante, nos autos originários se requereu, em benefício do paciente, a
progressão de regime
, ao que se seguiu a determinação de realização de
avaliação psicossocial
, para fins de melhor aferição do adimplemento do
requisito subjetivo.

Nesse contexto, o d. causídico suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que o requisito objetivo para a progressão de regime foi preenchido em
10/05/2025
e inexistiriam
razões concretas
aptas a justificar a submissão do reeducando à
avaliação psicossocial
, a qual lhe teria sido imposta mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
, contexto em que o sublinha ainda se tratar de paciente que ostenta
ótimo
comportamento carcerário, não tendo sido tampouco condenado por
crime hediondo
.

Com esteio nessas assertivas, requer o d. impetrante,
liminarmente
, que seja
concedida a progressão de regime
ao paciente, do fechado para o semiaberto, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
.
No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 286953860 ao ID 286953883.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 287065896), foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 289993376.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 294752867).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, considero de rigor o reconhecimento da
inadequação do manejo de
habeas corpus
para impugnação da decisão objurgada, que desafia, como é cediço, a interposição do recurso de
agravo em execução penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal; circunstância a obstar a admissão do remédio heroico.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito e que se encontre ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois
a impugnação à decisão

que
, no curso da execução penal,
determina a realização de

exame criminológico
, deve ser promovida mediante a interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Nada obstante, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, analisando a insurgência sob o prisma exclusivo de eventual ilegalidade flagrante cognoscível de ofício, nada verifico nesse sentido.

Isso porque, ao que verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça,
UILTON ALVES OLIVEIRA
ostenta
condenação criminal
pela prática do crime de
roubo majorado

(Ação Penal n. 0028009-67.2017.8.11.0042), em razão da qual cumpre pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
nos autos do PEP n. 0007727-73.2016.8.11.0064, com
saldo remanescente
de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias
.

À vista da data prevista para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime [
10/05/2025
], do fechado para o semiaberto, a i. defesa realizou requerimento nesse sentido, independentemente da realização de avaliação psicossocial, ao que se seguiu manifestação ministerial pela certificação de eventual quitação da pena de multa imposta ao reeducando, para posterior manifestação acerca da almejada progressão de regime.

Em sequência, a i. defesa se insurgiu contra o requerimento ministerial e reiterou o pedido de concessão de progressão de regime, independentemente da realização de exame psicossocial e do pagamento da pena de multa.

Em
09/05/2025
, o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão ministerial, por entender comprovada nos autos a absoluta impossibilidade momentânea de
UILTON
de

quitar a pena de multa, por se encontrar privado de sua liberdade, com restrição para o exercício de atividade remunerada; todavia, deixou de acolher as razões defensivas e
determinou a submissão do reeducando a estudo psicossocial
.

Feitos esses apontamentos, relembro, em primeiro lugar, que, nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84, a progressão para regime menos gravoso é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, o requisito
objetivo
, que é
temporal
; e o requisito
subjetivo
, consubstanciado em
bom comportamento carcerário
, sendo cediço que a Lei n. 10.792/2003, ao trazer nova redação ao mencionado dispositivo legal,
dispensou a obrigatoriedade de submissão do reeducando a exame criminológico
.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1o, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que “
[...]
em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
”. — Destaquei.

Posteriormente à promulgação da lei, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...]
a exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente quando a condenação for anterior à alteração legislativa, configurando novatio legis in pejus
” (N.U 1005441-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025). — Destaquei.

De toda forma, deve-se observar que, a critério da exegese anterior,
já era possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse
, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante
decisão devidamente fundamentada
.

É o que se extrai da Súmula n. 439 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

Ao que se vê dos presentes autos, no entanto,
não se determinou a realização de exame criminológico

e, sim, de
avaliação psicossocial
, a qual será realizada
nesta semana
(
30/06/2025 a 04/07/2025
), consoante informativo encartado aos autos originários [mov. 52.1].

Não obstante, na hipótese
sub judice
, em que pesem os argumentos defensivos, estou convencido de que se cuida de hipótese em que a exigência de avaliação psicossocial se encontra
devidamente demonstrada
, uma vez que o d. juízo
a quo
fundamentou sua decisão em vista da fragilidade de elementos capazes de subsidiar a almejada progressão de regime, o que certamente
afasta
, portanto, a arguição de flagrante ilegalidade do
decisum
por ausência de fundamentação. Por clareza, reproduzo excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] Ademais,
em que pese a proximidade de preenchimento do requisito objetivo (10.05.2025) e a existência nos autos de atestado de bom comportamento carcerário (seq . 28.1), analisando o caso em concreto, entendo que o feito pende de elementos hábeis à análise quanto ao critério subjetivo, o que, no caso em tela, requer maior cautela, diante da gravidade dos fatos narrados na peça acusatória.

Assim, POR ORA,
deixo de conceder a progressão de regime e, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do requisito subjetivo, DETERMINO a submissão do apenado a estudo psicossocial
”.

(mov. 39.1). — Destaquei.

Verifica-se, portanto, que o d. juízo
a quo
exigiu a realização de avaliação psicossocial por meio de
decisão objetivamente motivada
, pontuando a
natureza do delito
pelo qual cumpre pena o reeducando [
roubo majorado
]; com vistas a um
resguardo prudente
da coletividade e do atendimento às normas que regem a matéria.

Nessa seara, deve-se relembrar ser pacífico o entendimento de que, “
[...]
apresentada fundamentação concreta para se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a periculosidade do apenado, não há que falar em ilegalidade
” (AgRg no RHC n. 123.196/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020).

Trata-se, afinal, de exame considerado imprescindível pelo juízo singular com vistas à formação de seu convencimento quanto à
avaliação da adequação do reeducando à realidade do regime semiaberto
, sendo certo que a determinação de sua realização se deu, como exposto, por meio de decisão fundamentada, de sorte a atender ao
princípio da individualização da pena
.

Relembro, nesse ponto, que o
habeas corpus
, por sua cognição sumária,
não admite dilação probatória
e é, portanto,
inadequado à aferição de eventual preenchimento do requisito subjetivo
, pelo que não se pode cogitar da pretendida concessão da benesse exclusivamente a partir da prova pré-constituída, a qual se constitui, nesse desiderato, tão somente de atestado comprobatório de “bom” comportamento carcerário (ID 286953880).

Por fim, a consulta aos autos do PEP n. 2000250-50.2024.8.11.0042

revela que a objurgada avaliação psicossocial se encontra
em vias de ser realizada
, portanto, iminente o proferimento de decisão sobre a matéria; sem que os autos evidenciem, nesse ponto, qualquer sinal de desídia por parte do d. juízo
a quo
ou do Ministério Público na condução do feito.

Nesse cenário, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
UILTON ALVES OLIVEIRA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025